Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712098-72.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARILSON SILVA CAVALCANTI IMPETRANTE: JORGE PEREIRA CORTES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARILSON SILVA CAVALCANTI, com pedido liminar de salvo conduto, para que seja obstado o início do cumprimento da pena que lhe fora aplicada, em 28 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por várias vezes, e importunação sexual em âmbito doméstico e familiar. Em brevíssima síntese, informa que a sentença condenatória em desfavor do paciente transitou em julgado em 11/03/2021. Diz ser imperiosa a concessão da ordem, liminarmente, diante da iminência do início do cumprimento da pena de reclusão, além da expulsão do paciente dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta, à medida que não observado o Princípio da Identidade Física do Juiz, haja vista que o juiz que sentenciou o feito é diverso daquele que presidiu a audiência de instrução e julgamento. Colaciona precedentes. Noticia, ainda, o ajuizamento de ação de justificação, em razão da retratação da vítima que, por meio de declaração com firma reconhecida em cartório, negou a ocorrência dos crimes imputados ao paciente. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso, verifica-se a existência de sentença penal condenatória em desfavor do paciente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 215-A, ambos do CP, contra suas duas filhas, enquanto ainda menores de idade. Em exame preliminar, observo que pretende o impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo daquelas alcançadas pela preclusão. Na hipótese em apreço, pretende o impetrante o reconhecimento de nulidade nos autos nos quais o paciente fora condenado pelo crime de estupro de vulnerável e importunação sexual das próprias filhas menores. Contudo, eventuais irregularidades apontadas,- como a ausência de observância ao princípio da identidade física do juiz-, devem ser discutidas em sede de Revisão Criminal. Ademais, ainda que seja autorizado o requerimento de justificação prévia para a obtenção de prova destinada à instrução da revisão criminal, o ajuizamento da ação, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator